Tribunal: TJMT
Processo: 1020931-95.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020931-95.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Violação dos Princípios Administrativos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), JADSON RODRIGUES DA SILVA - CPF: 883.666.931-04 (EMBARGANTE), LUIZ SEBASTIAO RODRIGUES - CPF: 917.846.389-00 (ADVOGADO), DEBORA REGINA SOUZA - CPF: 865.775.901-25 (ADVOGADO), JEAN JACKES DO CARMO - CPF: 569.637.341-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MULTA CIVIL. OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. FIXAÇÃO DA TAXA SELIC COMO ÍNDICE ÚNICO DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. Caso em Exame

1.

Embargos de Declaração opostos por Jadson Rodrigues da Silva contra acórdão da 3a Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, ao desprover apelação cível em ação de improbidade administrativa, deixou de fixar os consectários legais incidentes sobre a multa civil imposta, o que motivou a alegação de omissão.

II. Questão em Discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão por não definir os encargos legais incidentes sobre a condenação por improbidade administrativa; (ii) determinar qual o índice de atualização monetária e de juros moratórios deve ser aplicado sobre os valores devidos, notadamente sobre a multa civil.

III. Razões de Decidir

3.

Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, nos termos do art. 1.022, II, do CPC, e no caso concreto, reconhece-se a omissão quanto à ausência de fixação dos consectários legais incidentes sobre a condenação imposta.

4.

O Tema Repetitivo n. 1.128 do STJ definiu que os juros de mora e a correção monetária em ações de improbidade administrativa incidem a partir do trânsito em julgado da condenação, ressalvada a hipótese de ressarcimento ao erário, em que a contagem inicia no evento danoso.

5.

Embora o Tema 1.128 não tenha fixado o índice aplicável, a jurisprudência do STJ e a alteração legislativa promovida pela Lei n. 14.905/2024 consolidam a aplicação da taxa SELIC como índice unificado de atualização monetária e juros moratórios, nos termos do art. 406 do Código Civil.

6.

A SELIC, por ser índice oficial macroeconômico e abranger juros e correção monetária de forma única, é aplicável às obrigações civis, incluindo condenações por improbidade administrativa, sendo vedada sua cumulação com outros índices.

7.

A fixação da SELIC como índice incidente sobre os valores devidos em condenações por improbidade administrativa atende à segurança jurídica, à coerência jurisprudencial e à atualização do sistema normativo diante da EC 113/2021.

8.

A matéria dos consectários legais é de ordem pública e pode ser definida inclusive de ofício, não implicando ofensa à coisa julgada, conforme entendimento jurisprudencial já adotado por Tribunais Estaduais como o TJSP e o TJMG.

IV. Dispositivo e Tese

9.

Embargos acolhidos com efeitos modificativos.

Tese de julgamento
:

1.

A omissão quanto à definição dos consectários legais incidentes sobre a condenação por improbidade administrativa pode ser suprida por embargos de declaração, com efeitos modificativos.

2.

A taxa SELIC deve ser aplicada como índice unificado de correção monetária e juros moratórios nas condenações por improbidade administrativa, nos termos do art. 406 do Código Civil, vedada a cumulação com outros índices.

3.

O termo inicial da incidência da taxa SELIC observa os marcos temporais definidos no Tema Repetitivo n. 1.128 do STJ: trânsito em julgado da condenação para multa civil e data do evento danoso para o ressarcimento ao erário.

_____________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022, II; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, §1o; Lei n. 8.429/1992, art. 11, V; EC n. 113/2021, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.795.982/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 21.08.2024; TJSP, AI 2212216-04.2025.8.26.0000, Rel. Des. Antonio Carlos Villen, j. 28.10.2025; TJMG, AC 1.0352.070376.8300.01, Rel. Belizário de Lacerda, j. 07.06.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por Jadson Rodrigues da Silva, contra o acórdão proferido por esta Colenda Câmara Julgadora, sob minha relatoria, que concluiu pelo desprovimento do Recurso de Apelação por ele interposto em face da sentença prolatada na ação de improbidade administrativa, sem, contudo, definir os consectários legais incidentes sobre a condenação imposta.

O Embargante sustenta que o v. acórdão incorreu em omissão ao deixar de indicar expressamente o índice de correção monetária e a taxa de juros moratórios aplicáveis sobre os valores condenatórios, notadamente quanto à multa civil imposta.

Defende que, diante da ausência de norma específica em sentido diverso, devem incidir os consectários legais previstos no art. 406 do Código Civil, interpretado conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ), o qual estabelece a taxa SELIC como o índice legal aplicável às obrigações civis.

Assevera, ainda, que o Tema n. 1.128 do STJ dos recursos repetitivos tratou exclusivamente do termo inicial da incidência dos encargos (juros e correção monetária), deixando de definir o índice aplicável, razão pela qual a omissão deve ser suprida, com a expressa fixação da taxa SELIC como índice unificado de atualização e juros.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos modificativos, para que seja complementado o acórdão, fixando-se a taxa SELIC como índice incidente sobre os valores devidos, nos marcos temporais definidos pelo Tema Repetitivo n. 1.128 do STJ.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pela rejeição dos aclaratórios (id. 344631388).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme explicitado no relatório, Jadson Rodrigues da Silva insurge-se contra o acórdão proferido por esta Câmara Julgadora, sob minha relatoria, o qual julgou desprovido o Recurso de Apelação por ele interposto em face da sentença prolatada na ação de improbidade administrativa, sem, contudo, definir os consectários legais incidentes sobre a condenação imposta.

Como visto, o Recurso de Embargos de Declaração foi oposto com o fundamento de existir omissão na derradeira decisão colegiada.

Inicialmente, é importante considerar que o Recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022 do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

No caso dos autos, a parte Embargante alega, em síntese, omissão no acórdão proferido em relação à ausência de fixação do índice de correção monetária e juros moratórios a incidirem sobre o valor da condenação.

Eis a ementa do julgado:

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. FRUSTRAÇÃO DO CARÁTER CONCORRENCIAL DE CONTRATAÇÕES POR MEIO DE COTAÇÕES FALSIFICADAS. DOLO ESPECÍFICO COMPROVADO. LEGITIMIDADE DA CONDENAÇÃO COM FUNDAMENTO NO ART. 11, V, DA LEI 8.429/92. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1.

Recurso de Apelação interposto por Jadson Rodrigues da Silva contra sentença da Vara Especializada em Ações Coletivas de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedente Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa ajuizada pelo Ministério Público Estadual. O réu foi condenado com base no art. 11, V, da Lei n. 8.429/92, por frustrar dolosamente o caráter concorrencial de procedimentos de contratação do SESC/MT, sendo-lhe aplicadas as sanções de multa civil correspondente a dez vezes a remuneração percebida à época dos fatos e proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios fiscais por três anos.

II. Questão em Discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se a conduta do apelante se amolda ao tipo do art. 11, V, da Lei n. 8.429/92, após as alterações promovidas pela Lei n. 14.230/2021; (ii) definir se há comprovação suficiente do dolo específico exigido para a configuração do ato ímprobo; e (iii) analisar a proporcionalidade das sanções impostas, à luz da gravidade do fato e dos elementos probatórios constantes dos autos.

III. Razões de Decidir

3.

A conduta do apelante caracteriza a prática dolosa de frustração do caráter concorrencial dos procedimentos de contratação direta e licitatória, por meio da constituição de empresa em nome de terceiro e apresentação de propostas falsificadas atribuídas a supostos concorrentes, com o objetivo de direcionar contratações públicas.

4.

A existência de dolo específico se comprova pelo conjunto probatório, especialmente: (a) confissão do apelante quanto à criação da empresa em nome da irmã para contornar impedimentos legais; (b) entrega pessoal de cotações materialmente falsas ao setor de compras; (c) uso reiterado do esquema por anos; e (d) manipulação consciente do processo de formação de preços.

5.

A tese defensiva de ausência de dano ao erário não descaracteriza o ato ímprobo do art. 11 da LIA, cuja configuração independe de lesão patrimonial, bastando a violação dolosa aos princípios da legalidade, moralidade e imparcialidade.

6.

A alegação de nulidade por ausência de contraditório em relação às provas oriundas da sindicância administrativa não prospera, pois estas foram corroboradas em juízo por depoimentos e documentos que evidenciam a prática do ilícito.

7.

As sanções impostas mostram-se proporcionais à gravidade da conduta, à intensidade do dolo e à reiteração do comportamento ilícito, atendendo aos princípios da razoabilidade e da função preventiva e pedagógica da responsabilização por improbidade.

IV. Dispositivo e Tese

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A configuração do ato de improbidade previsto no art. 11, V, da Lei n. 8.429/92, exige a demonstração de dolo específico, que pode ser extraído das circunstâncias objetivas do caso.

2.

A frustração do caráter concorrencial de contratações públicas mediante apresentação de cotações falsas e utilização de empresa interposta constitui violação qualificada aos princípios da Administração Pública, ainda que não haja demonstração de dano ao erário.

3.

As provas produzidas em sindicância administrativa podem ser valoradas judicialmente quando corroboradas por outros elementos dos autos e pela confissão do réu.

4.

A sanção de multa civil e a proibição de contratar com o poder público por três anos são proporcionais diante da reiteração da conduta, do grau de ilicitude e da gravidade institucional do ato praticado.

____________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXVI; Lei n. 8.429/1992 (com redação da Lei n. 14.230/2021), arts. 11, V; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 843.989/PR (Tema 1.199 da Repercussão Geral), Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 18.08.2022; TJMT, RAC 1002037-77.2022.8.11.0018, Rel. Des. Márcio Vidal, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17.06.2025.

Da análise detida do aresto embargado, verifica-se que, de fato, houve omissão quanto aos consectários legais.

Sanando o vício apontado, passo à análise da questão.

Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no Tema Repetitivo n. 1.128, os juros de mora e a correção monetária nas condenações por ato de improbidade administrativa incidem a partir do trânsito em julgado da decisão condenatória, ressalvada a hipótese de ressarcimento ao erário, em que a incidência ocorre desde o evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual.

Importante destacar, todavia, que o referido tema não tratou da escolha do índice aplicável, mas apenas do termo inicial da incidência dos encargos, de modo que a definição do índice deve observar o regime jurídico das obrigações civis.

Nesse contexto, impõe-se reconhecer que, por força do art. 406 do Código Civil, conforme reiteradamente interpretado pelo Superior Tribunal de Justiça, a taxa SELIC é a taxa legal de juros nas obrigações civis e tal entendimento foi recentemente reafirmado no julgamento do REsp 1.795.982/SP, de relatoria do Min. Raul Araújo, pela Corte Especial, em 21/08/2024), veja-se:

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INTERPRETAÇÃO DO ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL. RELAÇÕES CIVIS. JUROS MORATÓRIOS. TAXA LEGAL. APLICAÇÃO DA SELIC. RECURSO PROVIDO.

1. O art. 406 do Código Civil de 2002 deve ser interpretado no sentido de que é a SELIC a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, por ser esta a taxa “em vigor para a atualização monetária e a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional”.

2. A SELIC é taxa que vigora para a mora dos impostos federais, sendo também o principal índice oficial macroeconômico, definido e prestigiado pela Constituição Federal, pelas Leis de Direito Econômico e Tributário e pelas autoridades competentes. Esse indexador vigora para todo o sistema financeiro-tributário pátrio. Assim, todos os credores e devedores de obrigações civis comuns devem, também, submeter-se ao referido índice, por força do art. 406 do CC.

3. O art. 13 da Lei 9.065/95, ao alterar o teor do art. 84, I, da Lei 8.981/95, determinou que, a partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios “serão equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente”.

4. Após o advento da Emenda Constitucional 113, de 8 de dezembro de 2021, a SELIC é, agora também constitucionalmente, prevista como única taxa em vigor para a atualização monetária e compensação da mora em todas as demandas que envolvem a Fazenda Pública. Desse modo, está ainda mais ressaltada e obrigatória a incidência da taxa SELIC na correção monetária e na mora, conjuntamente, sobre o pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional, sendo, pois, inconteste sua aplicação ao disposto no art. 406 do Código Civil de 2002.

5. O Poder Judiciário brasileiro não pode ficar desatento aos cuidados com uma economia estabilizada a duras penas, após longo período de inflação galopante, prestigiando as concepções do sistema antigo de índices próprios e independentes de correção monetária e de juros moratórios, justificável para uma economia de elevadas espirais inflacionárias, o que já não é mais o caso do Brasil, pois, desde a implantação do padrão monetário do Real, vive-se um cenário de inflação relativamente bem controlada.

6. É inaplicável às dívidas civis a taxa de juros moratórios prevista no art. 161, § 1o, do CTN, porquanto este dispositivo trata do inadimplemento do crédito tributário em geral . Diferentemente, a norma do art. 406 do CC determina mais especificamente a fixação dos juros pela taxa aplicável à mora de pagamento dos impostos federais, espécie do gênero tributo.

7. Tal entendimento já havia sido afirmado por esta Corte Especial, por ocasião do julgamento do EREsp 727.842/SP, no qual se deu provimento àqueles embargos de divergência justamente para alinhar a jurisprudência dos Órgãos Colegiados internos, no sentido de que “a taxa dos juros moratórios a que se refere o referido dispositivo é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, por ser ela a que incide como juros moratórios dos tributos federais” (Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, julgado em 8/9/2008 e publicado no DJe de 20/11/2008). Deve-se reafirmar esta jurisprudência, mantendo-a estável e coerente com o sistema normativo em vigor.

8. Recurso especial provido. (STJ. REsp: 1795982 SP 2019/0032658-0, Relator: Ministro Luís Felipe Salomão, Data de Julgamento: 21/08/2024, CE - Corte Especial, Data de Publicação: DJe 23/10/2024).

A situação restou ainda mais clara com a entrada em vigor da Lei n. 14.905/2024, que alterou o Código Civil para: (i) estabelecer o IPCA como índice de correção monetária na ausência de convenção ou previsão legal (art. 389, parágrafo único); (ii) confirmar a SELIC como taxa legal de juros, sendo vedada a sua cumulação com outros índices de atualização monetária (art. 406, §1o). Confira-se:

“Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado.

Parágrafo único.

Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo.”(NR)

[...]

Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal.

§ 1o A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código.”

Dessa forma, em condenações por improbidade administrativa, especialmente aquelas que envolvam multa civil, a aplicação da taxa SELIC é de rigor, por englobar, de forma única, juros de mora e correção monetária, vedada sua cumulação com qualquer outro índice.

Cumpre registrar, ainda, que alguns Tribunais Estaduais de Justiça, como o TJSP e o TJMG, já vêm adotando essa orientação, inclusive reconhecendo que os consectários legais são matéria de ordem pública, podendo ser definidos ou ajustados inclusive na fase de cumprimento de sentença, sem ofensa à coisa julgada, por estarem implicitamente compreendidos no pedido principal (art. 322, §1o, do CPC). Veja-se:

Direito Administrativo. Agravo de Instrumento. Improbidade Administrativa. Cumprimento de sentença. Recurso provido em parte.

I. Caso em Exame:

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação oferecida pelo agravante e indeferiu seu pedido de parcelamento de débito em ação de improbidade administrativa, ora em fase de cumprimento de sentença. O agravante alega que a multa civil fixada é confiscatória e desproporcional e que os juros e correção monetária sobre ela incidentes devem ser calculados pela taxa Selic.

II. Questão em Discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar (i) se a multa civil aplicada é confiscatória e desproporcional e pode ser revista nesta fase procedimental, (ii) se os juros de mora e correção monetária devem ser calculados pela taxa Selic e (iii) se o pedido de parcelamento do débito deve ser deferido, nos termos do art . 18, § 4o da LIA.

III. Razões de Decidir:

3. O inconformismo do agravante quanto à multa civil não procede, pois a questão já foi objeto de decisão judicial transitada em julgado, não podendo ser rediscutida em sede de cumprimento de sentença.

4. Quanto aos consectários legais, o agravante tem razão, não havendo óbice a que sejam revistos no curso da execução. Tratando-se de condenação ao pagamento de multa civil em ação de improbidade, deve ser aplicada a taxa Selic, que engloba juros e correção monetária, nos termos do art. 406 do Código Civil, conforme entendimento desta Corte.

5. Deve ser concedida ao agravante oportunidade de comprovar a incapacidade de pagamento imediato do valor, em conformidade com o art. 18, § 4o da LIA, aplicando-se analogicamente o art. 99, § 2o do CPC. VI. Dispositivo e Tese:

6. Recurso parcialmente provido para acolher em parte a impugnação para alterar os consectários legais incidentes sobre o valor da multa civil, de modo que correspondam à taxa Selic, e determinar seja concedida ao agravante oportunidade de juntada de documentos para comprovar a alegada impossibilidade de pagamento da dívida de uma só vez.

Tese de julgamento: 1 . A multa civil não pode ser rediscutida em sede de cumprimento de sentença, sob pena de violação à coisa julgada. 2. Os consectários legais incidentes sobre a multa devem corresponder à taxa Selic, nos termos do art. 406 do Código Civil . Legislação Citada: Lei n. 8.429/92, art. 12, inciso III e art . 18, § 4o; CC, art. 406; CPC, art. 99, § 2o e 322, § 1o. Jurisprudência Citada: STJ, AgRg no REsp 1144272/RS, Rel . Min. João Otávio de Noronha, unânime, DJ de 30.06.2010; TJSP, Apelação Cível 1061386-20.2021.8.26.0053, Rel . Jose Eduardo Marcondes Machado, 10a Câmara de Direito Público, j. 05/01/2024, v.u.. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22122160420258260000 Ibitinga, Relator.: Antonio Carlos Villen, Data de Julgamento: 28/10/2025, 10a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 28/10/2025).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - PREFEITO MUNICIPAL - CONVENIO DE OBRA - BARRAGEM MARRECA - PAGAMENTO NÃO EFETUADO - AUSENCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - CONDUTAS ÍMPROBAS VERIFICADAS - SANÇÕES - ART. 11, VI DA LEI No 8.429/92 - RESSARCIMENTO - INCIDÊNCIA DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS DA CONDENAÇÃO - EVENTO DANOSO - ADEQUAÇÃO DOS JUROS DE MORA - EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021 - TAXA SELIC - ALTERAÇÃO DE OFÍCIO - RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. - Ato de improbidade é toda conduta consciente do agente público em atentar contra a moralidade demonstrada pela vontade específica de violar a lei . - Configurado o ato ímprobo, aplica-se as penas de acordo com o art. 12 da Lei de Improbidade Administrativa e sua fixação deve observar a extensão da lesão causada e o proveito patrimonial do agente e revestir-se do caráter pedagógico e punitivo. - De acordo com a Lei da Improbidade Administrativa, as sanções em pecúnia previstas na Lei da Improbidade Administrativa, inserem-se no contexto da responsabilidade civil extracontratual por ato ilícito, desse modo que a correção monetária e os juros têm, como dies a quo de incidência, a data do evento danoso, nos termos das Súmulas 43 e 54 do STJ e do art. 398 do Código Civil . - Considerando a orientação firmada pelo STF no julgamento do RE 870947/SE, a correção monetária deve ser calculada de acordo com o IPCA-E. - Conforme disposto na Emenda Constitucional no 113/2021, houve alteração dos juros, passando a incidir uma única vez, até o efetivo pagamento, de acordo com o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente (art. 3o, da EC no 113/2021). (v .v.p) EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - RESSARCIMENTO AO ERÁRIO - CONSECTÁRIOS LEGAIS: CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - INCIDÊNCIA DE SDE O EVENTO DANOSO - JUROS DE MORA: TAXA APLICÁVEL À MORA DOS IMPOSTOS DEVIDOS À FAZENDA PÚBLICA - SELIC. 1. Tratando-se de condenação ao ressarcimento de danos causados ao erário por violação aos princípios de Administração Pública, os juros de mora são devidos desde o evento danoso . 2. Os juros de mora incidem pela taxa vigente para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional, a taxa SELIC (art. 406, do Código Civil c/c art. 39, § 4o, da Lei no 9 .250). (TJMG - AC: 10352070376830001 Januária, Relator.: Belizário de Lacerda, Data de Julgamento: 07/06/2022, Câmaras Cíveis / 7a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/06/2022).

Dessa forma, diante dessas considerações, reconhecida a omissão no julgado, a complementação postulada é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
ACOLHO
os embargos de declaração opostos, com efeitos modificativos, para complementar o acórdão e determinar que:

Sobre os valores devidos, incidirá a taxa SELIC, a partir do termo inicial definido no Tema 1.128 do STJ (trânsito em julgado para a multa civil, e evento danoso para o ressarcimento ao erário), vedada a cumulação com qualquer outro índice de correção monetária ou juros.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026